Tribunal: TJBA
Processo: 8015774-11.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015774-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
BEATRIZ MARI LORELLI, ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE, ANDRE GUIMARAES AVILLES, NAHIMA MULLER

AGRAVADO: 3G CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERP-JUD. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de utilização do sistema SERP-JUD para localização do endereço da executada e de bloqueio de valores em suas contas bancárias, determinando, em contrapartida, a realização prévia de diligências para localização de seu endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, no caso concreto, a utilização do sistema SERP-JUD para localização do endereço e eventual pesquisa patrimonial da executada, sem demonstração do prévio esgotamento das diligências ordinárias disponíveis ao exequente; e (ii) saber se é possível o bloqueio de ativos financeiros da executada antes de sua citação válida e da regular formação da relação processual executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. No processo de execução, embora a atividade jurisdicional se desenvolva no interesse do credor, incumbe ao exequente diligenciar na busca de bens penhoráveis e na localização da parte executada, nos termos do art. 797 do CPC.

4.A utilização de ferramentas eletrônicas de uso institucional do Poder Judiciário, como o SERP-JUD, não configura direito subjetivo automático da parte, cabendo ao magistrado aferir a pertinência, a necessidade e a subsidiariedade da medida no caso concreto, à luz do art. 139, IV, do CPC.

5.Ausente demonstração do esgotamento prévio das diligências ordinárias e dos meios extrajudiciais disponíveis ao credor, revela-se legítimo o indeferimento da consulta via SERP-JUD, especialmente quando o juízo de origem determina a adoção prévia de providências menos gravosas e mais adequadas à fase processual.

6.O bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD constitui modalidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos do art. 835, I, do CPC, e pressupõe, em regra, a regular citação do executado para pagamento, conforme art. 829 do CPC.

7.Inexistindo, no caso concreto, demonstração de circunstâncias excepcionais ou de risco concreto de dilapidação patrimonial, mostra-se incabível a adoção de medida constritiva antes da regular formação da relação processual executiva, em observância ao contraditório e à cautela na condução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A utilização do sistema SERP-JUD na execução não constitui direito subjetivo automático do exequente, sendo medida subsidiária, condicionada à demonstração da necessidade concreta e do prévio esgotamento das diligências ordinárias disponíveis.

2.

O bloqueio de ativos financeiros da parte executada, em regra, pressupõe sua citação válida e a regular formação da relação processual executiva, somente se admitindo antes disso em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 797, 829, 835, I, 854 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.382/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8048309-27.2025.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJEN 05.03.2026; TJPB, Agravo de Instrumento nº 0823667-17.2025.8.15.0000, Rel. Des. José Guedes Cavalcanti Neto, 2ª Câmara Cível; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0720222-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 30.09.2025, pub. 08.10.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036206-22.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 01.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
8015774-11.2026.8.05.0000
,

da Comarca de Lauro de Freitas, em que são partes, como
AGRAVANTE
,

BRASKEM S.A.
,

e, como
A
GRAVADA
,
3G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo
, nos termos do voto conduto
r.